Tribunal: TJES
Processo: 0015333-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015333-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL CASSARO MACHADO e outros

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015333-57.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
RAPHAEL CASSARO MACHADO e NETUNO PARTICIPACOES EIRELI

APELADA/APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de instituição bancária e administradora de consórcios. Os autores alegam que, após promessa de liberação imediata de crédito contemplado, realizaram o distrato de negócios imobiliários anteriores, sofrendo prejuízos financeiros e extrapatrimoniais em razão da negativa protelatória da liberação do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos causados pela administradora de consórcios do mesmo grupo econômico; (ii) verificar se a demora na liberação da carta de crédito configura ato ilícito por violação à boa-fé objetiva; (iii) determinar se há direito à reparação por lucros cessantes decorrentes de suposta perda de valorização imobiliária; e (iv) definir se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de relação de consumo, incide a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico que utilizam a mesma estrutura e logomarca, o que legitima a instituição financeira para figurar no polo passivo. 4. A conduta das rés viola os deveres de transparência e lealdade, caracterizando o venire contra factum proprium, uma vez que a indução do consumidor à expectativa de crédito imediato, seguida de entraves burocráticos, frustra a finalidade do negócio jurídico. 5. Os lucros cessantes são indevidos quando baseados em dano hipotético e sem liquidez, como a mera estimativa de valorização de imóvel que não chegou a ser adquirido, sob pena de enriquecimento sem causa. 6.
A frustração na aquisição da casa própria e o abalo ao planejamento familiar ultrapassam o mero dissabor, justificando-se a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença incólume nos demais termos. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte ré, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.811.123, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015333-57.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
RAPHAEL CASSARO MACHADO e NETUNO PARTICIPACOES EIRELI

APELADA/APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, a lide emoldura pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços bancários e de consórcio. Os autores alegam que, após a contemplação de cartas de crédito e a garantia de prepostos das rés de que a liberação do numerário seria imediata, procederam ao distrato de negócios imobiliários em andamento para a aquisição de um imóvel de maior valor. Todavia, a negativa imotivada e protelatória da liberação do crédito ensejou prejuízos materiais (multas e aluguéis) e morais.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou configurada a falha no dever de informação e a desídia no trâmite administrativo, porquanto a instituição financeira criou a legítima expectativa de liberação do crédito, induzindo o consumidor ao erro de distratar unidades anteriores.

Inicialmente, o BANCO BRADESCO S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando, em síntese, não possuir relação jurídica direta com os fatos narrados na inicial, atribuindo a terceiros a responsabilidade pelos atos impugnados.

A esse respeito, sublinhe-se que, em se tratando de relação de consumo, incide a teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. O Banco Bradesco S.A. e a Bradesco Administradora de Consórcios pertencem ao mesmo grupo econômico, utilizando-se da mesma estrutura, logomarca e rede de atendimento. Ademais, as tratativas ocorreram diretamente com a gerência da conta mantida no banco. Portanto, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de ato ilícito indenizável pela demora na liberação das cartas de crédito contempladas, bem como a extensão dos danos materiais (lucros cessantes) e morais.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a administradora de consórcios, embora legitimada a exigir garantias para a liberação do crédito, encontra-se vinculada aos deveres anexos de transparência, lealdade e boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil e do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A
ratio decidendi
que informa os precedentes sobre a matéria assenta-se na vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado no venire contra factum proprium, especialmente nas hipóteses em que o fornecedor, após assegurar a viabilidade da operação e induzir a legítima expectativa do consumidor, passa a opor entraves burocráticos injustificados ou desproporcionais, frustrando a finalidade econômica do negócio jurídico.

No caso, observa-se, mediante a análise detalhada das conversas de WhatsApp com a preposta das rés (Jackeline) e dos depoimentos testemunhais colhidos (ID 17979020), que foi garantido ao autor que o crédito estava "pré-aprovado" e "disponível", o que motivou o pagamento da multa de distrato de R$ 15.000,00 junto à construtora anterior. A prova documental (Fls. 85/92 do Volume 1) corrobora que o autor despendeu valores com aluguéis que não seriam necessários caso o imóvel próprio tivesse sido adquirido no prazo prometido.

Quanto aos lucros cessantes (perda de uma chance), entendo que a manutenção da sentença de improcedência neste ponto é medida que se impõe. Isso porque a alegação de perda de valorização de R$ 250.000,00 carece de certeza e liquidez. O autor acabou por adquirir um terceiro imóvel que também sofre valorização de mercado, de modo que o dano, neste aspecto, é hipotético e não enseja reparação material direta sob pena de enriquecimento sem causa.

Noutro viés, em relação aos danos morais, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a frustração da aquisição do imóvel residencial, agravada pelo planejamento do casamento do autor, ultrapassa o mero aborrecimento.

A angústia de ver o crédito negado após ter distratado negócios anteriores por orientação do próprio banco configura lesão à dignidade e ao projeto de vida. Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor fixado (R$ 10.000,00) deve ser majorado para R$ 20.000,00, patamar condizente com as nuances fáticas e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta: (i)
conheço do recurso das rés e nego-lhe provimento
; (ii)
conheço do recurso dos autores e dou-lhe parcial provimento
, apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença incólume nos demais termos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas rés para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator